Tribunal: TJBA
Processo: 8153510-10.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8153510-10.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A e outros Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, DEISY SANTOS SILVA APELADO: RAIMUNDO NONATO DA SILVA PITANGA e outros Advogado(s):DEISY SANTOS SILVA, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. SENTENÇA INTEGRADA POR EMBARGOS DECLARATÓRIOS ANTERIORES. JULGAMENTO CITRA PETITA AFASTADO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por BANCO J. SAFRA S.A. contra acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que havia anulado sentença proferida em Ação de Busca e Apreensão nº 8153510-10.2022.8.05.0001, por vício de julgamento citra petita, ao fundamento de ausência de apreciação da reconvenção. O Embargante alegou que a sentença foi regularmente integrada por decisão posterior, que apreciou os pedidos reconvencionais e indeferiu a justiça gratuita, bem como sustentou omissão do acórdão ao não reconhecer a deserção do recurso de apelação interposto pelo réu/reconvinte, ante a ausência de preparo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão embargado ao desconsiderar a sentença integrativa que apreciou os pedidos reconvencionais; (ii) definir se a ausência de preparo do recurso de apelação do réu/reconvinte, diante do indeferimento da gratuidade da justiça, configura hipótese de deserção. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de ID. 87000406 integrou validamente a sentença de primeiro grau, com apreciação expressa da reconvenção, indeferimento da justiça gratuita e julgamento de improcedência dos pedidos reconvencionais, o que afasta o fundamento de nulidade por julgamento citra petita. 4. O acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar a existência da sentença integrativa, motivo pelo qual deve ser corrigido para reconhecer que a sentença original foi validamente complementada. 5. O pedido de justiça gratuita formulado na apelação já havia sido indeferido pelo juízo de primeiro grau com base em análise dos autos, entendimento que foi mantido na instância revisora, não havendo motivo para sua reconsideração. 6. Diante do indeferimento da gratuidade e da ausência de recolhimento do preparo recursal, incide a regra do art. 1.007, §4º, do CPC, sendo necessária a intimação do recorrente para regularização do preparo em dobro, sob pena de deserção. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos acolhidos. Tese de julgamento: 1. A existência de sentença integrativa que aprecia os pedidos reconvencionais afasta a nulidade por julgamento citra petita. 2. O indeferimento da justiça gratuita em primeiro grau impede o reconhecimento automático da gratuidade em grau recursal. 3. A ausência de preparo, após indeferimento da gratuidade, impõe a aplicação do art. 1.007, §4º, do CPC, com intimação para recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, §4º, e 1.022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER os Embargos de Declaração, para sanar as omissões apontadas, afastando a nulidade da sentença de primeiro grau, porquanto integrada validamente pela decisão de ID. 87000406 e indeferir o pedido de gratuidade da justiça formulado por RAIMUNDO NONATO DA SILVA PITANGA no bojo da apelação, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR 04